Tribunal: TCU
Processo: 028.030/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria enviado a este Tribunal para fins de análise e registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região em favor de seu ex-servidor Sergio Luiz Bauer, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria Sergio Luiz Bauer, negando-lhe o registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo beneficiário até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região que: 9.3.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. promova a correção das parcelas incorporadas a título de décimos, considerando que as informações constantes do ato indicam a superação do limite legal de 10/10, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.1.2. comunique esta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. no prazo de 30 dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.2.1. comprove ao TCU a comunicação ao interessado; 9.3.2.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada no subitem 9.3.1.1, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal.